Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LAD. QUANTIDADE DAS DROGAS. “QUANTUM” DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configurada a situação de flagrância e urgência, respaldado se encontra o ingresso dos policiais na residência do réu.
2. No caso, foram feitas investigações preliminares, campanas e apreensões anteriores que ligavam o réu à traficância, inclusive em seu endereço, e a polícia foi informada de que na manhã dos fatos ele receberia uma quantidade da droga e, por meio de campana, observou-se a chegada da possível comparsa adolescente (que havia sido apreendida com grande quantidade de entorpecentes dois dias antes), com uma sacola, que entregou ao réu e saiu.
3. Tendo em vista que o réu tinha em depósito quase 400g (quatrocentos gramas) de maconha, escondidas, a maior parte, no telhado da casa vizinha, juntamente com uma balança de precisão, destinada à difusão ilícita, a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida de rigor, não havendo falar em absolvição.
4. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador.
5. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, como único vetor, para majorar a pena mínima do delito. O que significa dizer que a apreensão de pequena quantidade de droga, ainda que dotada de elevado potencial lesivo, não justifica o recrudescimento da pena-base; entretanto, não significa que a apreensão de elevada quantidade de droga menos agressiva não possa conduzir ao incremento da pena-base.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como para o cálculo do aumento ou diminuição em função da incidência de agravantes/atenuantes, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
7. Recurso parcialmente provido.